Tribunal: TJMT
Processo: 1044385-12.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1044385-12.2020.8.11.0041
EMBARGANTES: MAPFRE VIDA S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
EMBARGADO: VINICIUS DOS SANTOS MORAES SILVA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – TABELA SUSEP – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IGP-M – PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044385-12.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS DOS SANTOS MORAES SILVA - CPF: 009.787.221-08 (EMBARGANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), VINICIUS DOS SANTOS MORAES SILVA - CPF: 009.787.221-08 (EMBARGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – TABELA SUSEP – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IGP-M – PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1044385-12.2020.8.11.0041

EMBARGANTES:

MAPFRE VIDA S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

EMBARGADO:

VINICIUS DOS SANTOS MORAES SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de três embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do autor e desproveu o apelo das seguradoras.

Nas razões dos aclaratórios Id. 277659397 e Id. 277756360, que são basicamente idênticas, os embargantes MAPFRE VIDA S/A e Brasilseg Companhia de Seguros, respectivamente, aduzem, em suma, que há
“evidente a omissão sobre a conclusão pericial, ponto que é crucial para análise e enquadramento da incapacidade em eventual cobertura”
, sendo imperioso que seja sanada
“a omissão quanto a conclusão pericial, a constar que a incapacidade do embargado decorre de doença, o qual não preenche os requisitos da referida cobertura”
;
“destaca-se inicialmente a omissão do julgado uma particularidade do caso em tela, haja vista que se trata de seguro de vida em grupo, com sucessivas renovações, em que a cada renovação é considerada uma nova contratação com novo capital segurado, sendo que a data da última renovação/contratação deve ser o marco inicial da correção monetária”
(sic).

Dizem ainda que
“há também omissão sobre a aplicação da nova Lei n. 14.905 de 28 de junho de 2024, que alterou os Artigos 389, §, único e 406 do Código Civil, para determinar que a correção monetária seja pelo índice IPCA e os juros pela Taxa Selic líquida, que passaram a vigorar”
(sic), recentemente com a Lei no. 14.905/2024.

Pedem
“que se digne a conhecer dos presentes Embargos de Declaração, dando-lhes provimento, atribuindo efeitos modificativos, com o fim de sanar a omissão acima apontada, para que haja o pronunciamento judicial, fazendo constar a conclusão pericial que a incapacidade decorre de doença, que a correção seja a partir da última renovação vigente do contrato à época do sinistro e que a correção e juros sejam pelos índices da taxa legal, e para fins de prequestionamento dos Arts. 757, 758, 759, 760, 781 e 801 §1, todos do Código Civil e da lei no 14.905/24, esgotando-se assim a prestação jurisdicional invocada para eventual interposição de Recurso Especial e Extraordinário”
(sic).

Nas razões dos aclaratórios Id. 277983875, a parte embargante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A aduz, em suma, que há omissão quanto à
“data de atualização do capital segurado utilizado para fins de condenação - Dupla correção e enriquecimento ilícito”
,

de tal modo que
“a fim de evitar bis in idem quanto à correção monetária, pugna-se para que seja sanada a omissão apontada, a fim de que a correção monetária incida a partir da renovação que vigia ao tempo do sinistro (05/10/2015 - Id. 255823653), data em que o capital segurado utilizado para fins de condenação estava vigente e atualizado”
(sic).

Sustenta que o
“acórdão também é omisso em relação ao entendimento da Corte Especial do STJ no ano 2008 (EREsp n.o 727.842/SP), confirmado em 2024 (REsp n.o 4 1.795.982/SP), no sentido de que a Taxa SELIC deve ser aplicada partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002”
, sendo que
“a Taxa SELIC deve ser aplicada desde a entrada em vigor do Código Civil até o dia 29/08/2024 e, a partir 30/08/2024, aplica-se o IPCA + “Taxa Legal” (Selic – IPCA), ante a previsão da Lei n.o 14.905/2024”
(sic); apresenta prequestionamento.

Pede que
“sejam CONHECIDOS e PROVIDOS os Embargos opostos, para: a) sanar a omissão destacada, determinando a incidência de correção monetária incida a partir da renovação que vigia ao tempo do sinistro (05/10/2015 - Id. 255823653), data em que o capital segurado utilizado para fins de condenação estava vigente e atualizado. Alternativamente, em caso de manutenção da correção a partir da contratação, esta C. Câmara deve considerar para base de cálculo da condenação o valor vigente à época da contratação, a ser devidamente apurado em fase de liquidação de sentença; b) sanar a omissão destacada acerca da atualização das verbas condenatórias, a fim de que seja aplicada exclusivamente a Taxa SELIC até 29/08/2024 (ERESP n.o 727.842/SP e RESP n.o 1.795.982/SP) e, a partir de 30/08/2024, a incidência do IPCA + “Taxa Legal” (Selic – IPCA), ante a previsão da Lei n.o 14.905/2024, que deu nova redação aos arts. 389, parágrafo único e 406, 1o do CC; c) sanar a omissão destacada frente aos arts. 489, § 1o, IV e 926 do CPC e 389, parágrafo único, 406, § 1o e 757, 760 e 884 do CC, e nos demais apontamentos acima expostos, com o enfrentamento expresso acerca dos artigos prequestionados, para caso necessário viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores”
(sic).

Contrarrazões aos aclaratórios na peça Id. 280387853, rebatendo os argumentos recursais, aos fundamentos de que, em suma,
“não se pode perder de vista que a tese defendida pela ré contraria a súmula 632 do STJ, a qual dispõe que a correção monetária nos contratos de seguro incide desde a celebração do contrato”
;
“a correção monetária deve ser calcula pelo IGPM/FGV, índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente à inflação”
;
“fundamentação utilizada pela parte apelante é no mínimo absurda e fere todos os princípios existentes no Código de Defesa do Consumidor, eis que em nenhum momento restou comprovado nos autos que o apelado 7 efetivamente TOMOU CONHECIMENTO ACERCA DE EVENTUAL CLÁUSULA LIMITATIVA CONSTANTE NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO, SEJA ELA DE EXCLUSÃO OU EXISTÊNCIA DE QUALQUER LIMITAÇÃO”
(sic). Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – TABELA SUSEP – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IGP-M – PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS
.

Três apelações interpostas, sendo elas pelo segurado e pelas seguradoras, contra sentença que reconheceu o direito do autor ao pagamento de indenização securitária proporcional à invalidez permanente parcial por acidente, nos termos da Tabela SUSEP, condenando as seguradoras ao pagamento do montante de R$8.180,55, corrigido pelo INPC desde a celebração do contrato e acrescidos de juros de mora desde a citação.

A perícia médica atestou a incapacidade parcial e definitiva do segurado para o exercício da função militar, com perda funcional de 30% do joelho esquerdo, justificando o enquadramento no percentual indenizatório previsto no contrato.

A aplicação da Tabela SUSEP é válida, pois consta expressamente nas condições gerais do contrato de seguro, sendo dever do estipulante – e não da seguradora – informar os segurados sobre as cláusulas limitativas, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.112.

No tocante ao índice de correção monetária, deve ser aplicado o IGP-M, por ser o que melhor reflete a recomposição do poder aquisitivo da moeda em benefício do consumidor segurado, conforme jurisprudência consolidada.

Recurso do autor parcialmente provido para fixação do IGP-M como índice de correção monetária. Recursos das seguradoras desprovidos.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

No mérito, os apelos das seguradoras não merecem provimento, enquanto o recurso do autor merece parcial provimento, tão somente para fixar o índice de correção monetária pelo IGP-M, conforme entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia recursal gira em torno, em suma, da obrigação de pagamento da indenização securitária por invalidez permanente por acidente (IPA) e, subsidiariamente, por invalidez funcional permanente por doença (IFPD), em razão de contrato de seguro de vida em grupo estipulado pela Fundação Habitacional do Exército – FHE.

O primeiro ponto a ser enfrentado é a caracterização do sinistro como evento coberto pelo contrato de seguro.

Nesta senda, observa-se que a sentença recorrida analisou detidamente as provas constantes dos autos e fundamentou sua decisão na prova pericial,
cujo laudo concluiu que o autor apresenta incapacidade parcial no joelho esquerdo, correspondendo a uma redução funcional de 30%
.

Essa conclusão foi corroborada pelo laudo complementar e homologada pelo Juízo, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, sendo a decisão devidamente motivada e baseada nos elementos técnicos constantes do processo.

Neste contexto, urge destacar que está coligido ao feito documento oficial do exército atestando a fatídica ocorrência do acidente em serviço que acometeu o autor, consoante se depreende do relatório Id. 255822827.

Outrossim, importa ressaltar que a perícia foi conduzida por
expert
imparcial, o qual respondeu de forma objetiva e tecnicamente embasada aos quesitos formulados pelas partes, nos termos do artigo 370 do CPC.

No ponto, eis o teor do laudo pericial coligido ao Id. 255823770:

“3.3. HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL

O autor é militar do Exército Brasileiro, e no ano dia 05.10.2015, relata que sofreu um acidente em serviço, quando estava correndo em forma na Companhia de Equipamentos e Manutenção, atividade prevista em QTS, momento o qual começou a sentir dores no joelho esquerdo, sendo encaminhado para um médico ortopedista que constatou uma lesão intrínseca no joelho esquerdo e prescreveu a necessidade de dez sessões de fisioterapia.

Com a passar do tempo, as dores foram se intensificando e, após realização de exames, foi diagnosticado com entesopatia quadricipital associado a focos de hipersinal intrassubstancial nas fibras médias, condropatia patelar grau I, tendinopatia justainsercional do quadríceps.

Relata que no dia 28.07.2020 procurou um ortopedista e este o orientou evitar atividade aeróbico de impacto (pulo, salto), evitar a extensão do joelho.

3.4. EXAME CLÍNICO

Periciando foi submetido a uma criteriosa anamnese e exame físico na data do dia 27/02/2024 as 08h45 no IRPHA.

4. CONCLUSÃO

Periciando exerce a função militar, atividade esta que requer esforços físicos contínuos e repetitivos. É portador de uma condropatia e uma tendinopatia no joelho esquerdo, patologia estas que acarretam uma
perda da capacidade funcional dessa articulação deste membro inferior , por tempo indeterminado
.

(...)

5. RESPOSTA AOS QUESITOS 5.1 – QUESITOS DO AUTOR – ID 87133109 E ID 96649234:

(...)

6 –
Levando em consideração a profissão do periciando, a qual possui por requisito básico o gozo de plena higidez física e capacidade corporal (força e mobilidade), bem como os documentos médicos apresentados, inclusive laudos médicos e exames indicando tratamentos medicamentoso, fisioterápico e até mesmo cirúrgico, estes sem sucesso na recuperação do requerente, é possível afirmar que o periciando possui limitações para o pleno exercício de seu ofício, isto é, não é capaz de realizar todas as atividades da forma como realizava?

R.:
Periciando com tendinopatia no joelho esquerdo, e condropatia grau 1 no joelho referido. Essas patologias o impedem de praticar atividades físicas em pleno capacidade laboral. Há uma perda dessa capacidade devido estas patologias
.

(...)

5.2- QUESITOS DA RÉ MAPFRE – ID. 43746268 E ID 81258613 E

2.1 Queira o Dr. Perito esclarecer se a parte pericianda está acometida por alguma patologia?

R.: Condropatia de joelho e tendinopatia do joelho esquerdo.

2.2 Queira o Dr. Perito informar se a parte pericianda é portadora de alguma invalidez? Em caso positivo, aponte a data inicial, e informe se trata se de invalidez temporária ou definitiva?

R.:
É invalido. Existe uma perda da capacidade laboral, pois o mesmo é militar e é necessário realizar esforços físicos incompatível com sua realidade.

2.3 Queira o Dr. Perito informar se a alegada invalidez é decorrente de acidente ou doença?

R.: de ambos.
Essas patologias já existiam e foi acentuada pelo acidente no trabalho.

2.4 Queira o Dr. Perito informar se a alegada invalidez é total ou parcial? Em caso de invalidez parcial, qual(is) é o(s) membro(s) lesionado(s), e qual o grau delimitação funcional do referido membro, usando como parâmetro a tabela da SUSEP?

R.:
Invalidez parcial, com tempo indeterminado para sua cura. Existe uma perda em torno de 30% do joelho esquerdo em relação ao contralateral.
”
(destaquei)

Como se vê, o laudo pericial anexado aos autos atesta de forma indene de dúvidas a incapacidade do autor para o exercício da função militar.

A perícia judicial também foi clara ao afirmar que a incapacidade, embora parcial, compromete a profissão habitual do segurado, motivo pelo qual a indenização deve ser paga proporcionalmente, conforme previsto no contrato de seguro.

Ademais, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabia ao segurado a prova da ocorrência do evento coberto, enquanto a seguradora deveria demonstrar a existência de eventual excludente de responsabilidade, sendo que, no caso, a prova pericial e os demais elementos dos autos apontam para a existência de invalidez parcial permanente, enquanto as seguradoras não apresentaram elementos suficientes para comprovar que a condição do segurado se trata exclusivamente de doença preexistente ou que não estaria coberta pelo contrato.

De outra feita, no que tange à aplicação da tabela da SUSEP, não assiste razão ao autor em seu pleito de afastamento da limitação indenizatória.

No caso em exame, verifica-se que a pretensão autoral é fulcrada no certificado individual no. 930.4529, Subgrupo “5”, matrícula FAM no. 8.589.471-0 de seguro de vida em grupo, acostado no Id. 43746271, tendo como estipulante a Fundação Habitacional do Exército, e como Seguradora Líder a Mapfre Vida S/A, estabelecendo, dentre outras atribuídas aos dependentes do segurado, as coberturas e capitais.

A parte autora almeja a aplicação do entendimento sedimentado pelo Tema 1.112 do STJ, a fim de que a situação seja equiparada a seguro individual, de modo a atrair a incidência do CDC, e, assim, reconhecida a existência de falha no dever de informação, quanto à aplicação da Tabela da SUSEP, afastando sua incidência, com fundamento no art. 47 do CDC.

Contudo, tal argumento não prospera, porque estamos diante da hipótese de contrato de
seguro em grupo
, em que a Fundação Habitacional do Exército – FHE atuou como estipulante no ato de adesão do requerente, ora apelante, ao seguro coletivo discutido nos autos, agindo, dessa forma, como mandatário/representante do segurado perante a seguradora, realizando, em nome dele, os atos necessários à adesão, a teor do disposto no artigo 21, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei de no. 73/1966. Veja:

“Art. 21. Nos casos de seguros legalmente obrigatórios, o estipulante equipara-se ao segurado para os efeitos de contratação e manutenção do seguro.

§ 1o Para os efeitos deste decreto-lei, estipulante é a pessoa que contrata seguro por conta de terceiros, podendo acumular a condição de beneficiário.

§ 2o Nos seguros facultativos o estipulante é mandatário dos segurados.”

Nesse contexto, tendo a seguradora cumprido a obrigação de descrever, com suficiente clareza, nas condições gerais do contrato de seguro, os parâmetros utilizados no cálculo da indenização, seria incumbência do estipulante e não das requeridas/seguradoras, ora apeladas, informar ao segurado a respeito de tais critérios, desde que, evidentemente, assim fosse solicitado.

Assim, eventual falha no dever de informação, se existente, não pode ser imputada às seguradoras, uma vez que se trata de estipulação própria, já que o contrato mestre foi firmado entre a seguradora e a empregadora do segurado, na condição típica de estipulante.

No julgamento do Tema Repetitivo 1.112, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA).
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo. 3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. 4. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.874.788/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023)

Na tentativa de afastar a aplicação do entendimento sedimentado na primeira parte do tema e, assim, atrair a incidência do CDC ao caso, o autor busca conferir à contratação do seguro, a pecha de estipulação imprópria.

Sem razão, contudo.

Isto porque, na estipulação imprópria, o estipulante possui apenas vínculo securitário com o grupo segurado, não havendo, portanto,
prévia relação associativa ou trabalhista entre eles
, o que não se configura na hipótese, em que a estipulante, no caso,
a Fundação Habitacional do Exército (FHE) possui vinculação direta com a carreira militar, que possui a atribuição
, dentre outras, de promover apoio social aos militares do Exército.

Desse modo, inviável a incidência do art. 47 do CDC à hipótese.

Nessa linha de intelecção, tratando-se de seguro coletivo, sendo de conhecimento da estipulante a existência de cláusula contratual autorizativa de pagamento da indenização securitária com base no grau de invalidez, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado em razão do acidente, de acordo com o enquadramento da situação da tabela SUSEP, prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, ainda que o laudo pericial seja conclusivo pela incapacidade total para o exercício da profissão habitual de Militar do Exército Brasileiro, porquanto ausente especificação quanto à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Neste sentido, cito julgados deste Sodalício, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL – INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP.

O fato de as Condições Gerais do Contrato de Seguro de Vida em Grupo não conterem a assinatura ou a rubrica do contratante, por si só, não implica no reconhecimento de falha no dever de informação, mormente considerando o conjunto probatório produzido nos autos.” (RAC n. 10254312020178110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, J.: 07/12/2022).

“Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M, devendo incidir desde a data da contratação do seguro.” (RAC n. 0019770-14.2016.8.11 .0041 MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, J.: 29.07.2020).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10494623620198110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP
– CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M, devendo incidir desde a data da contratação do seguro. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente. Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve a indenização ser proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004107-25.2016.8.11 .0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– IMPROCEDÊNCIA –
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO
– SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - RECURSO PROVIDO. Demonstrada no laudo pericial a redução funcional definitiva do membro inferior esquerdo do segurado, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto pela apólice, devida é a indenização securitária. As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo e responder solidariamente pelo pagamento da indenização, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão.
O quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro. Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar
.”
(N.U 0055361-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – PRELIMINAR REJEITADA -
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO
– CONTRATO COM MÚLTIPLAS RENOVAÇÕES – BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SERÁ O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – COSSEGURO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS. As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo. Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.
Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar
. A base de cálculo da indenização securitária será o valor do capital segurado previsto na apólice quando da última renovação do contrato, que deverá ser atualizada a partir dessa mesma data, conforme a jurisprudência da Corte Superior (Súmula 83/STJ). Deve ser mantida a responsabilização solidária entre as cosseguradoras, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão, se o consumidor desconhecia a tabela de percentuais de responsabilização de cada seguradora.”
(N.U 0025394-78.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022) (destaquei)

No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO PAGAMENTO MENOR. 1. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios. 2. Prescreve em um ano, nos termos do art. 206, § 1o, II, do Código Civil, a ação do segurado contra a seguradora, sendo o termo inicial, nas hipóteses de demanda em que se visa à complementação de indenização de seguro, a data da ciência do suposto pagamento a menor.
3. O fato de o beneficiário de seguro de vida em grupo ter sido reformado pelo Exército não implica o reconhecimento da sua invalidez permanente total para fins de percepção da indenização securitária em seu grau máximo, entendimento análogo àquele adotado pelo STJ nas hipóteses em que, reconhecida a aposentadoria por invalidez pelo INSS, o laudo que atesta a incapacidade total do trabalhador não exonera o segurado de realizar nova perícia para demonstrar sua invalidez total e permanente para o trabalho com a finalidade de percepção da indenização securitária (AgRg no Ag n. 1.158.070/BA e AgRg no Ag n. 1.086.577/MG). 4. Somente se admitiria tal entendimento caso houvesse cláusula que estabelecesse que a declaração de invalidez total para a atividade habitual do segurado implicaria o reconhecimento da incapacidade para qualquer atividade laborativa para fins de percepção do quantum indenizatório devido por invalidez total permanente.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e provido para se restabelecer a sentença de primeiro grau.”
(REsp n. 1.318.639/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 6/5/2016) (destaquei)

Ademais, pelos documentos acostados, é possível verificar a existência de informação expressa de que as coberturas ali resumidas estão sujeitas às condições gerais e especiais da apólice, as quais estão disponíveis no site da FHE – Fundação Habitacional do Exército e nos Pontos de Atendimento da FHE, de tal modo que, a despeito dos argumentos do autor recorrente, a tabela da SUSEP é aplicável porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário será proporcional ao sinistro verificado.

Neste sentido, colijo teor do contrato de seguro constante no Id. 255822836:

(...)

Assim, não há que se falar em inaplicabilidade da referida tabela, sendo que, havendo cláusula contratual autorizativa de pagamento da indenização securitária com base no grau de invalidez, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado em razão do acidente, de acordo com o enquadramento da situação da tabela SUSEP.

Logo deve ser mantida a conclusão do julgador singular, fundamentada em perícia médica judicial, de que a invalidez que acomete o apelante é parcial e não total.

Assim, a decisão recorrida está em consonância com o artigo 757 do Código Civil, que define o contrato de seguro como aquele pelo qual o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, nos limites contratados.

Prosseguindo, a tese das seguradoras recorrentes de que a moléstia seria preexistente tampouco se sustenta.

Nesta senda, a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou se não restar comprovada a má-fé do segurado”
.

No caso, observa-se que não há nos autos qualquer prova de que o segurado tenha agido com dolo ou que efetivamente omitiu informações relevantes à época da contratação, sendo, portanto, indevida a negativa de pagamento da indenização sob tal fundamento.

A propósito, cito a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA –
LESÃO POR ACIDENTE – INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – GRAU DE INVALIDEZ – PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA
– ADICIONAL DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA – IMPOSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MANUTENÇÃO DO ÍNDICE INPC – DATA INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos.

O índice do INPC /IBGE, se mostra em consonância com o estabelecido por esta Corte, para fins de correção monetária, eis que é o que melhor reflete a variação dos preços, porquanto engloba de maneira geral os produtos e serviços e, no caso de indenização securitária, deve fluir a partir do evento danoso.

“Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2o, II, da Circular SUSEP n. 17/1992).” (ex vi - STJ REsp 1727.728/MS)

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC”
(N.U 0046196-34.2014.8.11.0041,
DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 29/04/2020, Publicado em 08/05/2020) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO
– INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE –
RECURSO DO AUTOR
–
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (OMBRO) – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS NÃO DEMONSTRADA–PEDIDO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE 200% – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ENTENDIMENTO SEDIMENTANDO NO STJ DE QUE O PAGAMENTO DESSA VERBA CONFIGURA BIS IN IDEM – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – APELO
PROVIDO EM PARTE
–
RECURSO DA SEGURADORA
– INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – COSSEGURADORA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE SUA QUOTA-PARTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – RATEIO DAS VERBAS NA PROPORÇÃO DA VITÓRIA E DERROTA DAS PARTES – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DE LEI - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- A invalidez total permanente é caracterizada quando o segurado torna-se definitivamente inapto para o exercício de suas atividades. Na hipótese o Autor/Recorrente é militar e o Exército brasileiro não o enviou para a reserva, mantendo-o na ativa, fato que aliado à prova pericial, deixa evidente a inexistência de invalidez total decorrente do acidente.

2- A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito.

3- O simples fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo Recorrente não induz o seu desconhecimento acerca das cláusulas contratuais. No vertente caso, é possível verificar do documento anexado à petição inicial denominado “Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo” que, para os casos de invalidez permanente por acidente, há previsão de cobertura de
ATÉ

R$ 185.625,40 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos). Ademais, dos documentos acostados pelo Recorrente ainda é possível verificar a existência de informação expressa de que as coberturas ali resumidas estão sujeitas às condições gerais e especiais da apólice, as quais estão disponíveis no site da FHE – Fundação Habitacional do Exército e nos Pontos de Atendimento da FHE.

4- De acordo com a recente jurisprudência do STJ “Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2o, § 2o, II, da Circular SUSEP no 17/1992).” (STJ, REsp 1.727.728/MS).

5- Nos termos do entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.

6- Inexiste responsabilidade solidária entre as cosseguradoras, obrigando-se cada uma no limite das respectivas cotas que lhe são atribuídas, conforme expressamente consignado no contrato. Na hipótese, a Recorrente integra a lide na condição de cosseguradora e o contrato lhe impõe o pagamento de 20% do capital segurado. O remanescente (80%) é de responsabilidade da outra seguradora que integra a lide, uma vez que exerce o papel de seguradora líder do contrato.

7- Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro.

8- Havendo sucumbência recíproca, ambos os pólos da lide devem ser responsáveis pelo pagamento dessa verba. In casu, as custas processuais e honorários advocatícios devem suportadas por ambos os polos da lide na proporção de 70% (setenta por cento) para o Autor da demanda e 30% (trinta por cento) pelas Seguradoras.

9- Para que haja o prequestionamento da matéria não há necessidade de o órgão colegiado faça menção expressa aos dispositivos citados pelas partes, interessa, pois, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento, como ocorreu na hipótese”
(N.U 0009154-14.2015.8.11.0041, DESA CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
SEGUNDA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 31/01/2019, Publicado em 06/02/2019) (destaquei)

De outra feita, a tese de ausência de interesse de agir, invocada pela Brasilseg, também não prospera, na medida em que o fato de o autor estar em tratamento médico não exclui sua necessidade de ajuizar a demanda, tendo em vista que a negativa das seguradoras já configura resistência à pretensão.

Neste sentido, o artigo 17 do Código de Processo Civil dispõe que é condição da ação a necessidade de tutela jurisdicional para a resolução do litígio, de tal feita que se revela irrelevante a alegação de que a lesão ainda não se estabilizou.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, as seguradoras pleiteiam sua fixação na última renovação contratual. No entanto, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632/STJ) e os juros de mora desde a data da citação, dada a ausência de comprovação de pedido na esfera administrativa, destacando-se que é escorreita a sentença recorrida neste ponto.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRUPO DE CONSÓRCIO – MORTE DO SEGURADO – SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DOS BENEFICIÁRIOS AFASTADA – PRAZO TRIENAL OBSERVADO – EXPEDIÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 632 STJ - JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO DESPROVIDO. São legítimos para requerer a quitação de dívida junto à administradora do consórcio e a entrega da respectiva carta de crédito, devidamente atualizada, os herdeiros necessários do falecido segurado. A administradora do consórcio é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende o recebimento de indenização securitária, pelo fato de o contrato de seguro prestamista ser acessório ao contrato de consórcio. O prazo prescricional que rege a pretensão dos beneficiários contra o segurador é de 3 (três) anos, nos termos do art . 206, § 3o, IX, do CPC. Havendo o óbito do consorciado e a contratação de seguro prestamista, tanto a administradora de consórcio quanto a seguradora, têm o dever de proceder à imediata liberação da carta de crédito em favor dos herdeiros do segurado.
A correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632/STJ) e os juros de mora desde a data da citação,

dada a ausência de comprovação de pedido na esfera administrativa
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00500560920158110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024) (destaquei)

Por outro lado,
em relação ao índice de correção, assiste razão a parte autora recorrente, eis que deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO EM GRUPO
– PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ACIDENTE TRABALHO – TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL – UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE –
CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...] O índice a ser empregado na indenização securitária deve ser o IGP - M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.”
(N.U 0009158-51.2015.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data do Julgamento 24/04/2019, Data da Publicação no DJE 02/05/2019) (destaquei)

“AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO EM GRUPO
– PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – HÉRNIA INGUINAL – ACIDENTE – EQUIPARAÇÃO – TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL – UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – ADICIONAL 200% INDEVIDO – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL
–
CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...].
Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual, em respeito a tabela da SUSEP. Conforme decidiu o STJ:
Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica. [...] (RAC n.o 0015749-63.2014.8.11.0041. Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018). (sem grifos no original) Logo, a indenização deve ser mantida tal como fixada pela Juíza singular
. Por fim, em
relação ao índice de correção, assiste razão ao Recorrente, de modo que deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado
.
Esse é o entendimento desta Corte Estadual: AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO [...] – CORREÇÃO MONETÁRIA – [...] – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. O índice a ser empregado deve ser o IGP-M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.”
(N.U 0015749-63.2014.8.11.0041. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018) (destaquei)

Por fim, a rejeição dos embargos de declaração opostos na origem confirma a coerência da decisão recorrida, sendo que, como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, o magistrado não está obrigado a rebater individualmente cada alegação das partes, desde que a decisão esteja fundamentada nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, conforme artigo 371 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do requerente, tão somente

para fixar o índice de correção monetária pelo IGP-M, e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos das seguradoras.

Majoração da verba honorária indevida, por já ter sido fixada no grau máximo permitido pelo art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.”
(destaquei)

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os três embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025